Tribunal: STJ
Processo: 2206327-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999983 - SP (2025/0271226-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADRIANA ABADI ROSEMBLUM
AGRAVANTE
: FASE 4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: WILLIAM ROSEMBLUM
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP074304
PRISCILA OSTROWSKI - SP208274
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: MARIANA GERMANO PREZIA - SP452846
INTERES.
: R. RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - SP405595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 0fa77309-6a3f-4c2e-b550-4266e6fbd7f6

Documento eletrônico VDA53005766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 0fa77309-6a3f-4c2e-b550-4266e6fbd7f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999983 - SP (2025/0271226-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADRIANA ABADI ROSEMBLUM
AGRAVANTE
: FASE 4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: WILLIAM ROSEMBLUM
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP074304

PRISCILA OSTROWSKI - SP208274

RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: MARIANA GERMANO PREZIA - SP452846
INTERES.
: R. RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - SP405595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
ADRIANA
ABADI
ROSEMBLUM, FASE 4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e WILLIAM
ROSEMBLUM contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por SR COLLECTION
Ação:
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., em face da parte agravante.
rejeitou a impugnação à penhora oferecida pela parte agravante.
Decisão:
Documento eletrônico VDA51990174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/11/2025 16:41:59
Código de Controle do Documento: 38880d58-13e6-4838-939e-f73b3d2d777a

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA BEM DE FAMILIA - ALEGAÇÃO
REJEITADA POR ACÓRDÃO PASSADO EM JULGADO - FATO NOVO NÃO CONFIGURADO -
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO - NÃO CONSIDERAÇÃO - INFORMAÇÃO DE
QUE O LEILÃO SERÁ EFETUADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA LEILÃO QUE TERIA SIDO
NEGATIVO - REFLEXO DESSE FATO QUE DEVE SER LEVADO AO CONHECIMENTO DO
JUIZ PARA EVENTUAL REAPRECIAÇÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇAO
AO LAUDO - IMPROVIMENTO DO RECURSO.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou a incidência do
Agravo interno:
óbice da
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
Súmula 7/STJ.
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA51990174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/11/2025 16:41:59
Código de Controle do Documento: 38880d58-13e6-4838-939e-f73b3d2d777a

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA51990174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/11/2025 16:41:59
Código de Controle do Documento: 38880d58-13e6-4838-939e-f73b3d2d777a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.983 / SP
Número Registro: 2025/0271226-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006411420178260609
00016360320128260609
16360320128260609
22063270620248260000
6411420178260609 641142017826060900016360320128260609
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FASE 4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : WILLIAM ROSEMBLUM
AGRAVANTE : ADRIANA ABADI ROSEMBLUM
ADVOGADOS : ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP074304
PRISCILA OSTROWSKI - SP208274
RENATA CHIAPARINI - SP357691
JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
AGRAVADO
: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: MARIANA GERMANO PREZIA - SP452846
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA ABADI ROSEMBLUM
AGRAVANTE : FASE 4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA52999474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:15
Código de Controle do Documento: 5b77f1ae-5133-47f7-a854-a6557635ae35

AGRAVANTE : WILLIAM ROSEMBLUM
ADVOGADOS : ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP074304
PRISCILA OSTROWSKI - SP208274
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: MARIANA GERMANO PREZIA - SP452846
INTERES.
: R. RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - SP405595
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:15
Código de Controle do Documento: 5b77f1ae-5133-47f7-a854-a6557635ae35